Tribunal: TJSP
Processo: 1013866-15.2024.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Embargante que pretende o prequestionamento de matéria infraconstitucional – Fundamentação do v. Acórdão que está suficientemente clara, abordando expressamente os pontos indicados pela embargante, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC – Pretensão de prequestionar matéria já considerada na decisão embargada que não autoriza o acolhimento dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Embargante que pretende o prequestionamento de matéria infraconstitucional – Fundamentação do v. Acórdão que está suficientemente clara, abordando expressamente os pontos indicados pela embargante, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC – Pretensão de prequestionar matéria já considerada na decisão embargada que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.